Tribunal: TJPA
Processo: 0815293-44.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815293-44.2022.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2°, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO)
.
ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião de acórdão. Em sede de apelação, igualmente, a questão foi levantada e analisada de forma suficiente, com a conclusão do edito condenatório. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.
REVISÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, requerida em favor de
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS
, com fundamento no art. 621, Inciso I do Código de Processo Penal, condenado por força de sentença transitada em julgado, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto na antiga redação do artigo 157, §2°, Incisos I e II do Código Penal (roubo majorado).

Em suma, o requerente, através de sua patrona, alveja a
anulação da sua condenação transitada em julgado, através da invocação da tese de ocorrência de violação ao texto expresso da lei penal, arguindo a nulidade no procedimento de seu reconhecimento enquanto agente delitivo, por parte das vítimas e testemunhas, bem como, que a condenação seria contrária à evidência dos autos, em virtude da ausência de comprovação da autoria delitiva, eis que as provas produzidas na instrução seriam insatisfatórias e incapazes de caracterizarem sua culpabilidade, razão pela qual, pleiteou sua absolvição, com base no Princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, o requerente postulou o apensamento dos autos originários ao presente feito revisional, e, pugnou pela procedência da Revisão Criminal, com a anulação da condenação transitada em julgado, para absolvê-lo da conduta delitiva pela qual fora condenado.

Distribuídos os autos, por sorteio, coube a minha relatoria do feito, que, após deferir o benefício da Justiça gratuita, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e manifestação, na qualidade de
Custos legis,
que se manifestou através de parecer exarado pelo Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, posto que não preenchido o requisito legado do cabimento, essencial para sua admissibilidade. Porém, caso ultrapassada a prefacial, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

O requerente pretende a anulação da condenação transitada em julgado, para absolvê-lo da conduta delitiva pela qual fora condenado.

Compulsando os autos constato que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará
, sendo imputado-lhe a conduta delituosa descrita no art. 157, §2º, I, II e V do CP.

Com efeito, consta da Denúncia que no dia 10.09.2016, por volta das 12h30min, na Casa Lotérica Águia, localizada na Folha 12, núcleo Nova Marabá, o denunciado CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS, acompanhado de um comparsa não identificado, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade dos funcionários da vítima, por meio de grave ameaça, portando ambos arma de fogo, roubou aproximadamente R$ 57.000,00, chave da motocicleta HONDA/BIZ, cor branca, ano 2014, e um capacete, cor vermelha, quando os trabalhadores da mesma estavam fechando a lotérica no horário do almoço.

Informa que no dia e hora supramencionados, os funcionários da referida vítima estavam no local do crime, fechando a lotérica para o horário do almoço, quando foram abordados pelo denunciado CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS e seu comparsa não identificado, que anunciaram o assalto, renderam oportunamente os mesmos e exigiram a entrega do dinheiro que estava nos caixas, estando ambos portando armas de fogo, utilizadas para ameaçar as vítima e testemunhas, restringindo a liberdade de seus trabalhadores e clientes, trancando-os no banheiro, tendo os assaltantes, em ato contínuo, subtraído aproximadamente R$ 57.000,00, a chave da motocicleta HONDA/BIZ, cor branca, ano 2014, e um capacete, cor vermelha, evadindo-se do local, montados em uma motocicleta não identificada.

Relata que a polícia civil, por meio de seus integrantes, após a consumação do primeiro crime, empreendeu diligências investigativa, recebendo informações sobre as características e do modus operandi dos assaltantes, no dia 19.09.2016, quando da perseguição e abordagem de outro criminoso, referente a um roubo ocorrido naquele mesmo dia, também a uma lotérica, com as mesmas características, identificou o denunciado, proprietário do veículo FIAT/Uno Vivace 1.0, cor: prata, placa HNP-6396, utilizando na evasão de parte da quadrilha, tendo os funcionários da vítima oportunamente reconhecido o mesmo como sendo um dos autores do crime que sofreram.

Na r. Sentença proferida (ID 11577721), o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu as sanções penais descritas art. 157, §2º, I e II do CPB. Condenando-o ainda, a reparação civil no importe de R$ 57.000,00.

Da decisão do recurso de Apelação, o Desembargador Relator negou provimento à pretensão recursal e manteve a pena do acusado, diante das provas para condenação, não havendo a existência de dúvida quanto a autoria delitiva, especialmente, por se verificar que o réu foi reconhecido pelas vítimas e não conseguiu comprovar o álibi apresentado.

Insta ainda esclarecer, que a revisão criminal, conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em nova apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em
qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

No presente caso a defesa busca revolver as alegações anteriormente apresentadas, uma mera repetição de temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da apelação de 2º grau,

almejando a anulação da condenação transitada em julgado, através da invocação da tese de ocorrência de violação ao texto expresso da lei penal, arguindo a nulidade no procedimento de seu reconhecimento enquanto agente delitivo, por parte das vítimas e testemunhas, bem como, pleiteou a absolvição do requente, visto que a condenação seria contrária à evidência dos autos, em virtude da ausência de comprovação da autoria delitiva, eis que as provas produzidas na instrução seriam insatisfatórias e incapazes de caracterizarem sua culpabilidade, ou seja, não traz qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião do acórdão com seu devido trânsito em julgado.

Há que se ressaltar, ainda, que estes mesmos questionamentos foram igualmente lançados em sede de apelação, momento em que todos foram analisados de forma detalhada, com a conclusão pela condenação em todos os seus termos.

Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Neste sentido são os julgados:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A, C/C ART. 71 E ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90, E ART. 147, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. (TJPA, 10406365, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-07-2022, publicado em 22-07-2022).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal).

3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06).

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da presente revisão criminal para julgá-la
IMPROCEDENTE.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023